Tribunal: STF
Processo: RE 179075
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração
   do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou
   contradição. Inadmissibilidade. Reexame de fatos e provas. Súmula
   279 do STF. Embargos rejeitados.  Não se admitem embargos de
   declaração de decisão em que não há omissão, contradição nem
   obscuridade.
2.      Tributo.  ICMS. Produtos semi-elaborados
   destinados à exportação. Alíquota. Período compreendido entre a
   entrada em vigor do sistema tributário nacional (art. 34, § 5º,
   do ADCT) e o advento da Resolução nº 22/89 do Senado Federal.
   Observância da Resolução nº 129/79. Embargos rejeitados.
   Precedentes. É assente o entendimento da Corte, no sentido da
   aplicabilidade da Res. SF nº 129/79 quanto ao período que
   antecedeu a entrada em vigor da Res. SF nº 22/89.